Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728453-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO SCHECHELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora